Tribunal: TJBA
Processo: 0080229-56.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0080229-56.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GERSON SANTOS PEREIRA e outros (10) Advogado(s):EDILMA MOURA FERREIRA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PROFERIDA EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PODER EXECUTIVO. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO. CONVERGÊNCIA DE ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA 1013, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO 1. O exame do recurso deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de precedente qualificado, entendeu pela obrigatoriedade da observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL nº 0080229-56.2005.8.05.0001, em que figuram como agravante, o ESTADO DA BAHIA e como agravados, GERSON SANTOS PEREIRA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.